Tribunal: STF
Processo: HC 190099
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. REGIME FECHADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cicero Salum do Amaral Lincoln e outros, em benefício de Luiz Cláudio da Costa, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 594.473/SP (de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro).
O caso
    2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de doze anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006), pois flagrado na posse de 998 g (novecentos e noventa e oito gramas) de maconha.
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena para cinco anos e dez meses de reclusão. 
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 594.473/SP, insurgindo-se contra a manutenção do regime fechado, tendo sido indeferida a medida liminar pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, impetrado contra “a negativa de decisão concessiva de mdida liminar pelo Presidente da Corte Superior nos autos de habeas corpus nº 594.473/SP (Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma da Corte Superior)”. 
    Afirma ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a alegada ausência de fundamentação para a manutenção do regime fechado, mesmo após a absolvição pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente.
    Sustenta afronta aos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal, tendo sido a condenação fixada no limite inferior a oito anos de reclusão.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer seja deferido, em favor do ora paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”: a) assegurar que ele aguarde, em regime semiaberto, o julgamento do mérito do presente mandamus, medida a ser implementada nos autos da ação penal de origem nº 0007357-56.2010.8.26.0624 (2ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP). 
    Após, vista ao Ministério Público Federal e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva e concedendo-se a ordem para que o paciente cumpra definitivamente sua reprimenda em regime inicial semiaberto no crime de tráfico entorpecentes, forte no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. Não há notícia de que o exame do pedido formalizado tenha sido concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”), o que não se verifica na espécie.
    8. O tribunal de origem absolveu o paciente da imputação do crime de associação para o tráfico, mantendo, entretanto, o regime fechado fixado na sentença para o início do cumprimento da pena, que, ao condenar o acusado pelo crime de tráfico, apontou ser o réu “possuidor de péssimos antecedentes criminais e reincidente”.
    9. Consideradas as peculiaridades do caso e a reincidência apontada há de se anotar que a fixação do regime fechado não destoa da orientação deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 2. Ordem denegada” (HC n. 116.574, Relator o Ministro Teori Zavascki, Primeira Turma, DJe 16.10.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    10. Ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora